Tribunal: STF
Processo: RE 109577
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
I.C.M.. MATÉRIA PRIMA ISENTA.
O CREDITAMENTO DO VALOR DO ICM RELATIVO A PARTE ISENTA DA MATÉRIA
PRIMA IMPORTADA CABE NO MOMENTO DA SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO.
SE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO AO ERARIO ESTADUAL SE FIZER, SEM QUE
HAJA TAL COMPENSAÇÃO, NÃO HAVERIA ISENÇÃO, MAS SIM DIFERIMENTO,
SEGUNDO O QUAL APENAS SE TRANSFERE O MOMENTO DO PAGAMENTO DO ONUS
TRIBUTÁRIO. NÃO SE ENCONTRANDO DISCUTIDO NOS AUTOS TER SIDO
REPASSADO AO CONTRIBUINTE DE FATO O VALOR DO ICM CONCERNENTE A PARTE
ISENTA, NÃO E DE, NA OPORTUNIDADE, EXAMINAR-SE TAL ASPECTO.